Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores e esta e. Corte de Justiça possuem o entendimento pacífico de que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231 do STJ). Assim, conquanto seja imperativo o reconhecimento da confissão espontânea do réu, a pena mantém-se inalterada, pois já fixada no patamar mínimo legal.
2. Recurso conhecido e desprovido.